Tribunal: TJDFT
Processo: 0738439-53.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO NULO. OBJETO ILÍCITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. DANO MATERIAL E DANO MORAL DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 4° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar nulo o negócio jurídico entre as partes referente à venda de um aparelho de celular, condenar o réu ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização pelos danos materiais e ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização pelos danos morais sofridos.

2. Na origem o autor ajuizou ação de nulidade do negócio jurídico com indenização por danos morais e materiais. Narrou que planejou a troca de aparelho celular e que em pesquisa a um site de vendas encontrou anúncio do requerido que oferecia um aparelho Iphone 13, 128 GB pelo valor de R$ 4.430,00 (quatro mil quatrocentos e trinta reais). Noticiou que combinaram encontro para formalização do negócio e, após a vistoria do aparelho, o autor ofereceu R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor que foi aceito pelo réu. Narrou que o pagamento foi realizado via PIX e o autor habilitou seu chip e passou a utilizar o aparelho. Pontuou que passados alguns dias recebeu ligação de um agente da Polícia Civil do DF informando que o aparelho que tinha adquirido era produto de crime, devendo procurar uma delegacia para efetuar a entrega do bem. Na delegacia foi verificado que o IMEI do aparelho tinha sido relatado em ocorrência policial e que a nota fiscal recebida era falsa. Asseverou que foi lavrada a ocorrência e o aparelho foi apreendido. Relatou que o requerido não devolveu a quantia paga e por isso ingressou com a presente ação.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 44998103). Contrarrazões apresentadas (ID 44998611).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na validade do negócio jurídico e da não configuração do negócio jurídico.

5. Em suas razões recursais o recorrente afirmou que no momento da celebração do negócio jurídico não havia suspeita sobre a ilicitude do bem, devendo o negócio ser interpretado conforme a boa-fé. Alegou que qualquer pessoa de diligência normal incorreria no mesmo erro, uma vez que ambas as partes realizaram verificações em relação ao aparelho e não encontraram qualquer restrição. Asseverou que a descoberta da ilicitude do aparelho ocorreu em momento posterior ao negócio e que, portanto, os riscos da coisa devem correr por conta do recorrido. Quanto à condenação por dano moral, defendeu que o ocorrido não ultrapassou o mero aborrecimento do cotidiano. Ressaltou ter sido surpreendido com a situação, não devendo ser condenado pelos danos, pois também sofreu prejuízos. Ao final, requereu o reconhecimento da validade do negócio jurídico ante ausência de dolo e o afastamento da condenação por danos morais.

6. Foi comprovado que o aparelho adquirido pelo autor era produto de furto (ID 44998070, ID 44998071). Conforme art. 166, inciso II do Código Civil, é nulo o negócio jurídico que o objeto for ilícito. Verificada a ilicitude no caso concreto é medida que se impõe a declaração de nulidade, devendo as partes retornarem ao "status quo ante" à celebração do negócio. Não se trata de ilicitude posterior do objeto do contrato, mas de ilicitude preexistente, alegadamente descoberta posteriormente. A nulidade abarca a integralidade do contrato, não produzindo qualquer efeito. Assim, o valor dispendido pelo autor para aquisição do aparelho deve ser devolvido a título de indenização pelo dano material.

7. O constrangimento de ter sua honra e dignidade maculadas pela aquisição de um bem que depois se descobre ser produto de furto, bem como comparecimento à delegacia para esclarecimentos de eventual crime que não cometeu, estando sempre imbuído de boa-fé, ultrapassam o mero dissabor e atingem a dignidade da pessoa. O negócio jurídico foi celebrado com o réu, sendo ele parte legítima a responder civilmente pelos abalos sofridos. Eventual ação de regresso em face do vendedor anterior do bem não afeta a pretensão autoral. Indenização por dano moral mantida.

8. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, o valor arbitrado na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.

9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

11. Ementa que servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.